Tribunal: TJDFT
Processo: 0719631-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719631-43.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ADALTON FURTADO DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, limitando-se a requerer a concessão de prazo para juntada da guia de pagamento, nos moldes do artigo 1.007, §2o, do CPC. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo do recurso especial, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Esclareço ao recorrente que não se aplica a hipótese prevista no artigo 1.007, §2o, do CPC, uma vez que não houve insuficiência no valor do preparo, mas ausência de recolhimento. Intime-se o recorrido DISTRITO FEDERAL para contrarrazões ao recurso especial. Diante do que consta da certidão de ID 77849575, intimo o recorrente para regularizar a representação processual, no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007